Tribunal: CARF
Processo: 13609.902583/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.902583/2018-45
ACÓRDÃO
3202-001.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WD AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer
crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por
meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902583/2018-45
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Despacho Decisório por meio do qual foi
indeferido pedido de ressarcimento de crédito solicitado por meio do PER/Dcomp no
11315.04922.120417.1.1.10-1096, referente à contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) Não Cumulativa - Mercado Interno relativa ao período compreendido entre 01/07/2013 e
30/09/2013,
e não homologada a compensação declarada no PER/Dcomp no
15426.63258.120417.1.3.10-0635.
De acordo com informação contida na "Análise de Crédito" (fl. 106), não havia saldo
de crédito disponível nas linhas 24 (créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno) das fichas 16A dos Dacon dos meses de julho, agosto e setembro de 2013.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente através do acórdão 106-008.725 proferido pela 6a da Delegacia Regional de
Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - PIS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COFINS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS VINCULADOS À
VENDA DE ÁLCOOL NO MERCADO INTERNO. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA.
A Lei no 12.859, de 2013 autorizou o ressarcimento e a compensação de
créditos básicos calculados sobre custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de venda de álcool no mercado interno existentes em 08 de maio
de 2013 e aqueles apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de
dezembro de 2016.
COFINS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Para que esteja apto ao ressarcimento e/ou à compensação, o direito
creditório pleiteado deve ser líquido e certo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
PER/DCOMP. PROCEDIMENTO.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902583/2018-45
3
Na impossibilidade de utilização do programa PER/Dcomp, o pedido de
ressarcimento deve ser efetuado por meio do formulário Pedido de
Restituição
ou
Ressarcimento,
acompanhado
da
documentação
comprobatória do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso ao CARF pleiteando o
reconhecimento do crédito pleiteado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de matérias prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.
I- DO MÉRITO
1- Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
Da análise da documentação constante no processo, verificou-se que a Recorrente
cometeu um erro que acarretou o indeferimento de seu pedido por inexistência de créditos
vinculados a receita não tributada no mercado interno.
Tal erro consistiu no preenchimento do programa PER/Dcomp, informando como
fundamento do crédito o art. 17 da Lei no 11.033, de 20041 (fl. 104), em vez de utilização do
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento (Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2002, vigente à época da formalização do pedido).
Daí, por não haver nos Dacon do período relativo ao suposto direito creditório
valores referentes a créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas de vendas não tributadas no
mercado interno, que têm como fundamento o supramencionado art. 17, o pleito foi indeferido.
Por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informou
que o suposto crédito alicerçar-se-ia no § 7o do art. 1o e art. 3o da Lei no 12.859, de 10 de
setembro de 2013- créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na venda de álcool, inclusive para fins carburantes.
Daí, considerando que o crédito que a Recorrente não tinha qualquer relação com
aqueles previstos no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; e, pela ausência de previsão deste tipo de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902583/2018-45
4
crédito no programa PER/Dcomp, o pleito da Recorrente foi indeferido, dado que cabia a
Recorrente ter utilizado o formulário em papel, conforme estabelecia a Instrução Normativa no
1.300, de 2002.
Todavia, em observância, a economia processual e a verdade material, a
substancialidade do pleito da Recorrente foi devidamente examinado pelo julgador “a quo”, o qual
muito bem fundamentou que, no que pese a Recorrente solicitar o reconhecimento de direito
creditório de Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno referente ao período compreendido entre
01/10/2013 e 31/12/2013, com fundamento no § 7o do art. 1o e no art. 3o da Lei no 12.859, de
2013, reconheceu que a Recorrente pode, de fato, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859,
de 2013, ter direito ao crédito pleiteado.
Entretanto, a negação do pleito da Recorrente decorreu meramente por ausência
de prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A Recorrente é fabricante de açúcar e álcool e somente o crédito vinculado a
vendas no mercado interno referente a esse último é passível de ressarcimento ou compensação.
Assim, os custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool devem ser segregados
daqueles referentes à produção de açúcar para possibilitar a demonstração da certeza e liquidez
dos créditos. Nos autos foram apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon),
não sendo possível identificar aqueles dos quais originariam os supostos créditos da Recorrente.
Dessa forma, os créditos alegados não gozam das necessárias certeza e liquidez de
que trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Primeiro, ressalta-se aqui, que a controvérsia reside em questão meramente
probatória.
Explico, a Recorrente ao não conseguiu demonstrar por documentação hábil a
existência de seu direito creditório, daí, tenta socorrer-se do princípio da verdade material como
instrumento para inversão do ônus da prova.
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e
sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902583/2018-45
5
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como imperioso
a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para validação da
compensação do crédito tributário.
Segundo, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado
pela Recorrente, não houve, por meio de documentação hábil, a comprovação da existência do
crédito pleiteado.
Em outros termos, os custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool
deveriam ter sido segregados daqueles referentes à produção de açúcar para possibilitar a
demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos foram apresentados os custos, as
despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo possível identificar aqueles dos quais
originariam os supostos créditos da Recorrente.
Ora, a obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o
fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.716 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902583/2018-45
6
Diante do exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original